Tribunal: TJMT
Processo: 0006629-41.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006629-41.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NAYARA CORREA BORGES - CPF: 060.415.221-39 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ALEX BROSCOSQUE DA SILVA - CPF: 042.546.201-36 (APELADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), THIAGO ROCHA ALVES - CPF: 076.357.131-83 (APELADO), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA (APELADO), JANDSON DO PRADO OLIVEIRA (APELADO), JANDSON DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 067.898.241-46 (APELADO), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA - CPF: 061.102.421-79 (APELADO), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (VÍTIMA), Maria KAROLINY SOUZA FERREIRA (VÍTIMA), ALEX BROSCOSQUE DA SILVA - CPF: 042.546.201-36 (APELANTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA - CPF: 061.102.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDSON DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 067.898.241-46 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ROCHA ALVES - CPF: 076.357.131-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYARA CORREA BORGES - CPF: 060.415.221-39 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Defesa, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando três réus pelos crimes de tortura (art. 1o, I, "a", Lei 9.455/1997), sequestro qualificado (art. 148, § 1o, IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), uma acusada pelos crimes de sequestro qualificado e corrupção de menores, absolvendo todos os réus do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e um réu de todas as imputações.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram a existência de associação criminosa armada entre os réus, com estabilidade e permanência, justificando a condenação pelo delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores, e se a fração utilizada para majoração da pena-base está adequada aos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir:

1.

O crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes indeterminados, diferenciando-se do mero concurso de agentes.

2.

A denúncia descreveu de forma genérica a associação criminosa, sem detalhar as circunstâncias de tempo, modo e lugar do suposto ajuste prévio entre os acusados, comprometendo o exercício da ampla defesa.

3.

A prova dos autos demonstra a prática de crimes específicos (sequestro, tortura e corrupção de menores) em concurso de pessoas, mas não evidencia a existência de estrutura associativa permanente voltada à prática de crimes indeterminados.

4.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a habitualidade delitiva, a divisão hierárquica de funções ou a prática reiterada de infrações penais pelo grupo impede a caracterização da associação criminosa.

5.

O fato de os réus terem atuado conjuntamente na prática dos delitos apurados não configura, por si só, associação criminosa, podendo caracterizar apenas concurso eventual de agentes.

6.

As testemunhas ouvidas em juízo não souberam indicar outros crimes praticados pelo suposto grupo criminoso, nem confirmaram a existência de vínculo associativo permanente entre os acusados.

7.

A ausência de provas técnicas, como interceptações telefônicas, relatórios de inteligência policial ou outros elementos que demonstrem a continuidade delitiva, fragiliza a tese acusatória quanto à associação criminosa.

8.

O reconhecimento da associação criminosa não pode se basear em meras ilações ou presunções, exigindo-se prova robusta e inequívoca do vínculo associativo estável.

9.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando houver dúvida razoável sobre a existência do elemento subjetivo específico do tipo penal (dolo de associar-se de forma estável e permanente).

10.

Quanto ao recurso defensivo, a prova oral produzida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e do policial militar, demonstra de forma inequívoca a participação do apelante nos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores.

11.

A vítima relatou, tanto em sede policial quanto em juízo, que foi agredida fisicamente (chutes, socos, tapas, puxões de cabelo e coronhadas), ameaçada de morte com arma de fogo e mantida em cárcere privado, juntamente com seu filho menor, com o objetivo de fornecer informações sobre o paradeiro de seu companheiro e de drogas.

12.

O policial militar confirmou ter presenciado a cena criminosa, visualizando a vítima ajoelhada, com o rosto ensanguentado, sendo segurada pelos cabelos, enquanto um dos agentes apontava arma de fogo para sua cabeça, em situação de iminente execução.

13.

O apelante admitiu ter conduzido o veículo utilizado no transporte da vítima e de seu filho, bem como dos demais coautores, até o local ermo onde ocorreram as agressões, caracterizando sua participação direta e consciente nos fatos.

14.

A alegação defensiva de que o apelante teria sido coagido a participar dos crimes não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente considerando que, no momento da intervenção policial, ele estava sozinho na condução do veículo e tentou avançar contra o policial e a vítima, possibilitando a fuga dos demais envolvidos.

15.

O depoimento dos policiais militares possui valor probatório idôneo, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse em prejudicar os acusados, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

16.

A participação do menor, reconhecido pela vítima em sede policial, configura o delito de corrupção de menores, independentemente de ter havido indução direta ou mera prática conjunta da infração penal.

17.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em conjunto com adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral do menor.

18.

A retratação parcial da vítima em juízo, negando o reconhecimento dos acusados, não afasta a validade das declarações prestadas em sede policial, especialmente quando corroboradas por outras provas e quando há indícios de medo de represália.

19.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador valorar as provas de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não ficando adstrito ao depoimento da vítima quando este se mostra contraditório ou inverossímil.

20.

Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, utilizada pela magistrada sentenciante, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

21.

A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, desde que a opção seja devidamente fundamentada e proporcional à reprovabilidade da conduta.

22.

A majoração da pena-base em 1 ano e 6 meses para o crime de tortura (duas circunstâncias judiciais negativas) e 4 meses e 15 dias para o crime de sequestro (uma circunstância judicial negativa) mostra-se adequada e proporcional à gravidade dos fatos.

23.

A culpabilidade do apelante foi corretamente valorada negativamente, considerando que a vítima foi obrigada a entregar o filho a terceira pessoa desconhecida, gerando maior sofrimento psicológico e intensificando a intimidação.

24.

As circunstâncias do crime também foram adequadamente valoradas de forma desfavorável, tendo em vista a participação de número elevado de agentes (pelo menos cinco pessoas) e o emprego de armas de fogo na execução dos delitos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A configuração do crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o fim específico de cometer crimes indeterminados, não se confundindo com o mero concurso eventual de pessoas para a prática de delitos específicos.

2.

A denúncia que imputa o crime de associação criminosa deve descrever de forma detalhada as circunstâncias de tempo, modo e lugar do ajuste prévio entre os acusados, sob pena de comprometer o exercício da ampla defesa.

3.

A retratação da vítima em juízo não afasta, por si só, a validade das declarações prestadas em sede policial, especialmente quando corroboradas por outras provas e quando há indícios de medo de represália.

4.

O depoimento de policiais militares possui valor probatório idôneo, desde que harmônico com as demais provas e não haja indícios de má-fé ou interesse em prejudicar os acusados.

5.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em conjunto com adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral do menor.

6.

A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo admissível a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que devidamente fundamentada e proporcional à reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o, I, "a", da Lei 9.455/1997; art. 148, § 1o, IV, e § 2o, do Código Penal; art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990; art. 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 65, I, do Código Penal; art. 109, IV e V, do Código Penal; art. 115 do Código Penal; art. 119 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alex Broscosque da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos do processo n. 0006629-41.2020.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida condenando os réus Alex Broscosque da Silva, Thiago Rocha Alves, Alejandro Pedro de Souza e Nayara Correa Borges pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, § 1o, IV, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990. Alex Broscosque da Silva, Thiago Rocha Alves e Alejandro Pedro de Souza foram condenados, também, pelo cometimento do tipo penal descrito no artigo 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997. Nayara Correa Borges e Jandson do Prado Oliveira foram absolvidos da prática do delito de tortura. Jandson do Prado Oliveira, ainda, foi absolvido das condutas de sequestro qualificado e corrupção de menores (ID 341492884).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em 8 de novembro de 2024 (ID 341493355), pleiteando a reforma da sentença para condenar os apelados pelo crime de associação criminosa armada, previsto no Artigo 288 do Código Penal, parágrafo único. Sustenta, em síntese, que:

·

As provas colhidas demonstram que os apelados se associaram de forma estruturada, estável e permanente, com o objetivo de praticar crimes, especialmente sequestro e corrupção de menores.

·

Houve divisão de tarefas, planejamento prévio e uso de armamento, ultrapassando o mero concurso eventual de pessoas.

·

Cada acusado desempenhou papel específico:

o

Thiago, Alejandro e Jandson executaram a invasão da residência das vítimas, estando armados;

o

Alex conduziu o veículo utilizado na ação criminosa;

o

Nayara cedeu sua residência para ocultação do menor sequestrado.

·

O dolo associativo pode ser demonstrado pelos atos concretos e coordenados praticados pelos envolvidos, não sendo imprescindíveis interceptações telefônicas ou monitoramentos prévios.

A defesa de Alex Broscosque da Silva
interpôs recurso de apelação (ID 341493372), requerendo:

·

a absolvição do apelante pelos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores, ou

·

subsidiariamente, o redimensionamento da fração utilizada para majoração da pena-base.

A defesa sustenta que:

·

O conjunto probatório não é suficiente para sustentar a condenação.

·

As vítimas reconheceram apenas três indivíduos (Thiago, Alejandro e Rodrigo).

·

A vítima Beatriz afirmou não reconhecer Alex e que apenas soube de sua suposta participação após informação prestada na delegacia.

·

A testemunha Igor declarou não ter reconhecido nenhum dos invasores.

·

Não há prova de que o apelante tenha participado das agressões ou ameaças.

·

A denúncia descreveu os fatos de forma genérica, sem delimitar a atuação do apelante.

·

Subsidiariamente, a fração utilizada na elevação da pena-base (1/8) deveria ser redimensionada conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando Thiago Rocha Alves e Alejandro Pedro de Souza
(ID 341493359), apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação criminosa. Argumenta que:

·

Para a configuração do crime previsto no Artigo 288 do Código Penal, é indispensável a comprovação de estabilidade e permanência do grupo.

·

A denúncia não descreveu estrutura, organização ou finalidade criminosa permanente.

·

Não há prova de outros crimes praticados pelo suposto grupo.

·

O caso retrataria mero concurso de agentes, e não associação criminosa.

As defesas de Jandson do Prado Oliveira
(ID 341493360)
e Nayara Correa Borges
(ID 341493369) apresentaram contrarrazões em sentido semelhante, sustentando a inexistência de prova da associação criminosa.

A defesa de Alex Broscosque da Silva apresentou contrarrazões (ID 341493373), reiterando os argumentos de inexistência de prova da associação criminosa e requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo (ID 341493376), pugnando pelo desprovimento da apelação.

Sustenta que:

·

O conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação.

·

O próprio apelante admitiu que conduziu a caminhonete utilizada na ação criminosa.

·

Depoimento policial confirmou que o réu tentou avançar com o veículo contra policial e vítima, facilitando a fuga dos demais envolvidos.

·

Restaram caracterizados os crimes de:

o

tortura, pela submissão da vítima a intenso sofrimento físico e mental;

o

sequestro e cárcere privado, pela retirada forçada da vítima e de seu filho da residência;

o

corrupção de menores, pela participação de adolescentes na ação.

·

A fração utilizada para fixação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que não exige critério matemático rígido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para condenar todos os réus pelo crime de associação criminosa armada; pelo desprovimento do recurso defensivo de Alex Broscosque da Silva, assim sintetizando:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, SEQUESTRO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO DELITO, CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA REVELADAS PELO PRÓPRIO ITER CRIMINIS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES DESCRITAS NOS ARTS. 148, § 1o, IV, CP, 244-B, CAPUT, LEI 8.069/90, E 1o, I, “A”, LEI 9.455/97. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. 2. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA RECRUDESCER A PENA-BASE. INVIABILIDADE. A ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 1/8 PELA MAGISTRADA, A INCIDIR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, NÃO DESTOA DE ORIENTAÇÃO DO STJ SOBRE CRITÉRIOS QUE PODEM SER ADOTADOS PARA ELEVAÇÃO DA BASILAR.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Questão preliminar: da prescrição da pretensão punitiva retroativa

Antes de adentrar o mérito dos recursos, impõe-se analisar a questão preliminar relativa à prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida pelo juízo de origem em relação aos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores quanto a Thiago Rocha Alves, Alejandro Pedro de Souza e Nayara Correa Borges.

O reconhecimento da prescrição pelo juízo singular foi acertado e deve ser mantido.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 9 de setembro de 2020, e a sentença condenatória foi prolatada em 30 de setembro de 2024, tendo transcorrido mais de quatro anos entre esses marcos interruptivos, sem nenhuma outra causa interruptiva da prescrição.

Thiago Rocha Alves foi condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de sequestro qualificado e a 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores. Considerando as penas aplicadas, ambos os delitos prescrevem em quatro anos (art. 109, V, do CP). Foi condenado, ainda, a 2 anos e 11 meses de reclusão pelo crime de tortura, que prescreve em oito anos (art. 109, IV, do CP).

Alejandro Pedro de Souza foi condenado a 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de sequestro qualificado, a 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão pelo crime de corrupção de menores, e a 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de tortura. O primeiro delito prescreve em quatro anos (art. 109, V, do CP), o segundo em quatro anos (art. 109, V, do CP), e o terceiro em oito anos (art. 109, IV, do CP).

Nayara Correa Borges foi condenada a 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de sequestro qualificado e a 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão pelo crime de corrupção de menores. Ambos os delitos prescrevem em quatro anos (art. 109, V, do CP).

Nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade quando o acusado era, na data dos fatos, menor de vinte e um anos. Thiago Rocha Alves, Alejandro Pedro de Souza e Nayara Correa Borges eram, na data dos fatos (14 de agosto de 2020), menores de vinte e um anos, conforme consta da sentença condenatória.

Assim, aplicando-se a redução pela metade, a prescrição dos delitos de sequestro qualificado e corrupção de menores ocorreria em dois anos, e a do crime de tortura em quatro anos.

Nos termos do art. 119 do Código Penal, em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Portanto, o prazo prescricional de cada crime imputado corre separadamente.

Como entre o recebimento da denúncia (9 de setembro de 2020) e a sentença condenatória (30 de setembro de 2024) transcorreram mais de quatro anos, sem nenhuma outra causa interruptiva da prescrição, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores quanto a Thiago Rocha Alves, Alejandro Pedro de Souza e Nayara Correa Borges.

Portanto, mantém-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a esses réus, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

DO MÉRITO

Segundo a denúncia oferecida em 31 de agosto de 2020 (ID 341492862), no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 20h50min, em Tangará da Serra (MT), os denunciados Thiago Rocha Alves, Alejandro Pedro de Souza, Alex Broscosque da Silva, Jandson do Prado Oliveira e Nayara Correa Borges, juntamente com os menores Maria Karoliny Souza Ferreira e Rodrigo Ferreira de Lima, privaram a liberdade, mediante sequestro, das vítimas menores de idade Beatriz da Silva Oliveira, de 16 anos, e seu filho João Felipe, de apenas 2 anos, causando-lhes grave sofrimento físico e moral.

Consta que os denunciados Thiago, Alejandro, Alex e Jandson, juntamente com o adolescente Rodrigo, portando três armas de fogo, foram até a residência de Igor Luiz Batista Peçanha, companheiro de Beatriz, onde funcionaria uma "boca de fumo". Não localizando Igor no local, passaram a agredir sua companheira Beatriz com chutes, socos e coronhadas, além de ameaçá-la de morte, para que informasse onde estava seu companheiro e a droga.

Em seguida, os criminosos decidiram sequestrar Beatriz e seu filho João Felipe. Levaram a criança para a residência da denunciada Nayara, onde o infante ficou sob os cuidados da adolescente Maria Karoliny, enquanto os demais seguiram com Beatriz até a "Estrada do Calcário", na saída para Campo Novo dos Parecis, onde todos desceram do veículo e novamente agrediram e ameaçaram Beatriz por aproximadamente 15 minutos, sempre perguntando onde estava a droga e seu companheiro Igor.

Durante a patrulha nas proximidades, policiais militares foram acionados com a informação de que uma camionete branca teria sido avistada parada em frente a uma residência, onde vários homens adentraram causando tumulto e gritaria. A guarnição percebeu um homem escondido no forro da residência vizinha, que se tratava de Igor Luiz Batista Peçanha, que informou às autoridades que sua companheira e seu filho haviam sido sequestrados.

O policial militar Diego Fernandes Oliveira Lage dos Santos, que transitava pela região, encontrou a camionete e alguns homens em atitude suspeita, visualizando uma moça sendo arrastada pelos cabelos, pedindo socorro. Houve troca de tiros entre o policial e os criminosos. Após prestar socorro à vítima Beatriz, esta informou o nome dos denunciados e relatou que deixaram seu filho João Felipe aos cuidados da denunciada Nayara.

Uma guarnição da força tática da polícia militar foi até a residência de Nayara e encontrou a vítima João Felipe e a adolescente Maria Karoliny Souza Ferreira.

O Ministério Público imputou aos denunciados a prática dos seguintes crimes:

Fato 01:
Sequestro qualificado (artigo 148, §§ 1o, inciso IV, e 2o, do Código Penal), por duas vezes (vítimas Beatriz e João Felipe), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal).

Fato 02:
Tortura (artigo 1o, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/1997), com emprego de violência e grave ameaça, causando grande sofrimento físico e mental à vítima Beatriz, com a finalidade de obter informação.

Fato 03:
Corrupção de menores (artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990), por duas vezes (vítimas Maria Karoliny e Rodrigo), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal).

Fato 04:
Associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pugna pela condenação de Alex Broscosque da Silva, Jandson do Prado Oliveira, Alejandro Pedro de Souza, Thiago Rocha Alves e Nayara Correa Borges pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).

A pretensão ministerial não merece acolhimento.

O crime de associação criminosa está previsto no art. 288 do Código Penal, que dispõe:

"Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente."

A configuração do crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes indeterminados. Não basta a mera reunião ocasional de agentes para a prática de um ou mais delitos específicos, o que caracterizaria apenas o concurso de pessoas previsto no art. 29 do Código Penal.

A estabilidade e a permanência são elementos essenciais do tipo penal, diferenciando a associação criminosa do concurso eventual de agentes. A estabilidade refere-se à solidez do vínculo associativo, que não se desfaz após a prática de um único crime. A permanência diz respeito à duração temporal da associação, que deve ter vocação para perdurar no tempo, ainda que por período relativamente curto.

Além disso, o dolo específico exigido pelo tipo penal consiste na intenção de associar-se de forma estável e permanente para cometer crimes indeterminados, ou seja, crimes futuros e não previamente definidos. Se a finalidade for a prática de crime determinado, a figura será a de concurso eventual de pessoas, e não de associação criminosa.

No caso dos autos, a prova produzida não demonstra a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, com o fim específico de cometer crimes indeterminados.

A denúncia limitou-se a afirmar, de forma genérica, que os denunciados
"associaram-se com o objetivo de cometer os crimes acima expostos"
(sequestro, tortura e corrupção de menores), sem descrever as circunstâncias de tempo, modo e lugar do suposto ajuste prévio entre os acusados, a estrutura hierárquica do grupo, a divisão de tarefas, a habitualidade delitiva ou outros elementos que permitam caracterizar a associação criminosa.

A descrição genérica da denúncia compromete o exercício da ampla defesa, pois impede que os acusados se defendam adequadamente de fatos vagos e imprecisos. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias", o que não foi observado no caso em tela.

Além disso, a prova produzida em juízo não supriu essa deficiência da denúncia. As testemunhas ouvidas não souberam indicar outros crimes praticados pelo suposto grupo criminoso, nem confirmaram a existência de vínculo associativo permanente entre os acusados.

A vítima Beatriz da Silva Oliveira relatou os fatos específicos ocorridos no dia 14 de agosto de 2020, mas não mencionou a existência de associação criminosa entre os acusados. O mesmo se diga em relação ao depoimento de Igor Luiz Batista Peçanha e dos policiais militares Diego Lage dos Santos e Fabiana Notarangeli.

Os acusados, quando interrogados, negaram a existência de associação criminosa. Thiago Rocha Alves afirmou que conhecia Alejandro e Jandson, mas não tinha conhecimento se eles estavam envolvidos nos fatos. Alex Broscosque da Silva disse que não conhecia as pessoas que entraram em seu veículo. Nayara Correa Borges negou qualquer participação nos fatos.

A acusação não acostou aos autos outros boletins de ocorrência ou processos criminais envolvendo os mesmos acusados, que pudessem demonstrar a habitualidade delitiva ou a prática reiterada de infrações penais pelo grupo.

A ausência de provas técnicas, como interceptações telefônicas, relatórios de inteligência policial ou outros elementos que demonstrem a continuidade delitiva, fragiliza ainda mais a tese acusatória quanto à associação criminosa.

É certo que a jurisprudência não exige, de forma absoluta, a existência de interceptações telefônicas ou relatórios de investigação para a caracterização da associação criminosa. No entanto, na ausência dessas provas, é necessário que outros elementos demonstrem, de forma inequívoca, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, o que não ocorreu no caso dos autos.

O fato de os acusados terem atuado conjuntamente na prática dos delitos de sequestro, tortura e corrupção de menores não configura, por si só, associação criminosa. A atuação conjunta pode caracterizar apenas concurso eventual de agentes, previsto no art. 29 do Código Penal, que não se confunde com a associação criminosa.

O Ministério Público sustenta que a divisão de tarefas entre os acusados (Thiago, Alejandro e Jandson como executores diretos; Alex como condutor do veículo; Nayara como responsável por ocultar o menor) demonstraria a existência de associação criminosa. No entanto, a divisão de tarefas é elemento comum ao concurso de pessoas, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar a associação criminosa.

Para que se configure a associação criminosa, é necessário que a divisão de tarefas esteja inserida em um contexto de estabilidade e permanência, com o fim específico de cometer crimes indeterminados, o que não restou demonstrado nos autos.

O órgão ministerial também argumenta que o uso de armamento pelos integrantes do grupo configuraria a majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal. No entanto, se não há prova da existência de associação criminosa, não há que se falar em aplicação da majorante.

Ademais, o uso de armas de fogo na prática dos delitos de sequestro e tortura já foi considerado na dosimetria da pena desses crimes, não podendo ser novamente valorado para fins de caracterização da associação criminosa, sob pena de bis in idem.

Portanto, diante da ausência de provas suficientes para demonstrar a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, com o fim específico de cometer crimes indeterminados, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A aplicação do princípio in dubio pro reo é medida que se impõe quando houver dúvida razoável sobre a existência do elemento subjetivo específico do tipo penal (dolo de associar-se de forma estável e permanente para cometer crimes indeterminados).

No caso dos autos, as dúvidas são evidentes. Não há prova de que os acusados se associaram de forma estável e permanente, nem de que tinham a intenção de cometer crimes indeterminados. A prova demonstra apenas a prática de crimes específicos (sequestro, tortura e corrupção de menores) em concurso de pessoas, o que não configura associação criminosa.

Portanto, desprovejo o recurso do Ministério, mantendo-se a absolvição de Alex Broscosque da Silva, Jandson do Prado Oliveira, Alejandro Pedro de Souza, Thiago Rocha Alves e Nayara Correa Borges do crime de associação criminosa armada.

DO RECURSO DA DEFESA DE ALEX BROSCOSQUE DA SILVA

A Defesa de Alex Broscosque da Silva pugna pela absolvição do apelante dos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores, ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da fração utilizada para majoração da pena-base.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A prova produzida nos autos demonstra, de forma inequívoca, a participação de Alex Broscosque da Silva nos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores.

A vítima Beatriz da Silva Oliveira, em suas declarações prestadas em sede policial, relatou que foi agredida fisicamente (chutes, socos, tapas, puxões de cabelo e coronhadas), ameaçada de morte com arma de fogo e mantida em cárcere privado, juntamente com seu filho menor, com o objetivo de fornecer informações sobre o paradeiro de seu companheiro e de drogas.

Embora a vítima tenha afirmado, em juízo, que não reconheceu Alex Broscosque da Silva como um dos autores dos crimes, essa retratação não afasta a validade das declarações prestadas em sede policial, especialmente quando corroboradas por outras provas e quando há indícios de medo de represália.

A própria vítima, em juízo, confirmou que foi agredida diversas vezes na região da cabeça com coronhadas, que foi ameaçada de morte com arma de fogo apontada para sua cabeça, e que foi obrigada a entregar o filho a terceira pessoa desconhecida. Confirmou, ainda, que foi conduzida em um veículo até uma região de mata, onde as agressões continuaram.

O policial militar Diego Fernandes Oliveira Lage dos Santos, testemunha presencial dos fatos, confirmou ter visualizado a vítima ajoelhada, com o rosto ensanguentado, sendo segurada pelos cabelos, enquanto um dos agentes apontava arma de fogo para sua cabeça, em situação de iminente execução.

O policial relatou que, ao perceber a gravidade da situação, efetuou disparos para cessar a ação criminosa. Afirmou que, após os disparos, todos os envolvidos correram, e a vítima foi em sua direção pedindo socorro. Relatou, ainda, que o motorista da caminhonete, Alex Broscosque da Silva, tentou avançar com o veículo em direção a ele e à vítima, possibilitando a fuga dos demais envolvidos.

Esse depoimento é de fundamental importância, pois demonstra que Alex Broscosque da Silva não foi coagido a participar dos crimes, como alegado pela Defesa. Se tivesse sido coagido, não teria tentado avançar com o veículo contra o policial e a vítima, especialmente considerando que, naquele momento, estava sozinho na condução do veículo.

A alegação defensiva de que o apelante teria sido obrigado a dirigir o carro para os autores do crime não encontra respaldo nas provas dos autos. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter conduzido o veículo até a residência da vítima, ter transportado a vítima e seu filho, ter deixado a criança em um estabelecimento comercial, e ter conduzido a vítima até a região de mata onde as agressões continuaram.

Alex Broscosque da Silva afirmou que foi até a casa da vítima para pegar uma porção de maconha com Igor, e que, ao chegar ao local, quatro pessoas entraram em seu veículo, sendo que um deles ficou com ele e os demais entraram na casa. Disse que o rapaz que ficou com ele falou para "ficar de boa", não fazer nada suspeito, só ficar parado.

No entanto, essa versão não é compatível com o restante da prova dos autos. Se o apelante estava sendo coagido, por que não fugiu quando teve a oportunidade? Por que conduziu o veículo até a região de mata, onde as agressões continuaram? Por que tentou avançar com o veículo contra o policial e a vítima, possibilitando a fuga dos demais envolvidos?

A resposta é evidente: o apelante não estava sendo coagido, mas sim participando voluntariamente dos crimes, prestando o suporte logístico necessário para a prática dos delitos.

A participação de Alex Broscosque da Silva foi essencial para o êxito da empreitada criminosa. Foi ele quem conduziu o veículo utilizado no transporte dos demais coautores até a residência da vítima, quem transportou a vítima e seu filho, quem deixou a criança em um estabelecimento comercial, e quem conduziu a vítima até a região de mata onde as agressões continuaram.

Sem a participação de Alex Broscosque da Silva, os crimes não teriam sido praticados da forma como foram. Portanto, sua participação não foi meramente periférica ou acessória, mas sim essencial e determinante para o êxito dos delitos.

A alegação defensiva de que a vítima não reconheceu o apelante em sede policial não procede. A vítima, em suas declarações prestadas em sede policial, afirmou que conhecia três dos envolvidos (Alejandro, Rodrigo e Thiago), mas não mencionou que não conhecia os demais. Posteriormente, em juízo, a vítima afirmou que só ficou ciente da participação de Alex quando lhe informaram na delegacia que ele estava dentro da caminhonete.

Essa afirmação da vítima não afasta a participação de Alex Broscosque da Silva nos crimes. O fato de a vítima não ter visto o rosto do apelante durante os fatos não significa que ele não participou dos crimes. A prova dos autos demonstra que o apelante foi o condutor do veículo utilizado no transporte da vítima e dos demais coautores, o que caracteriza sua participação nos crimes.

Além disso, a policial militar Fabiana Rodrigues Notarangeli confirmou que a vítima, logo após os fatos, indicou nominalmente três dos envolvidos, fornecendo inclusive o bairro onde residiam, informações que constam do boletim de ocorrência e que foram prestadas "pela boca de Beatriz".

Portanto, a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a participação de Alex Broscosque da Silva nos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a prova dos autos demonstra que o apelante e os demais coautores se valeram da participação do menor Rodrigo Ferreira de Lima na prática dos delitos. O menor foi reconhecido pela vítima em sede policial como um dos envolvidos nos crimes.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em conjunto com adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral do menor. Portanto, a participação do menor Rodrigo Ferreira de Lima nos crimes configura o delito de corrupção de menores, independentemente de ter havido indução direta ou mera prática conjunta da infração penal.

Assim, não há que se falar em absolvição de Alex Broscosque da Silva dos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores.

Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da fração utilizada para majoração da pena-base, a pretensão defensiva também não merece acolhimento.

A magistrada sentenciante, ao fixar a pena-base, optou pela aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em relação aos crimes de tortura e sequestro qualificado. Tal critério resultou em um acréscimo de 1 ano e 6 meses para o delito de tortura, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), e de 4 meses e 15 dias para o crime de sequestro qualificado, em decorrência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime).

A Defesa sustenta que deveria ter sido adotada a fração de 1/6 da pena mínima, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a jurisprudência do STJ não estabelece a obrigatoriedade de adoção de fração específica para majoração da pena-base, admitindo tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, desde que a opção seja devidamente fundamentada e proporcional à reprovabilidade da conduta.

No caso dos autos, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a escolha da fração de 1/8, considerando a gravidade dos fatos, a culpabilidade do apelante e as circunstâncias do crime. A majoração da pena-base mostra-se adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta.

A culpabilidade do apelante foi corretamente valorada negativamente, considerando que a vítima foi obrigada a entregar o filho a terceira pessoa desconhecida, gerando maior sofrimento psicológico e intensificando a intimidação. Esse fato exacerba a culpabilidade da conduta, justificando a majoração da pena-base.

As circunstâncias do crime também foram adequadamente valoradas de forma desfavorável, tendo em vista a participação de número elevado de agentes (pelo menos cinco pessoas) e o emprego de armas de fogo na execução dos delitos. Essas circunstâncias demonstram a gravidade dos fatos e justificam a majoração da pena-base.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da fração utilizada para majoração da pena-base, devendo ser mantida a dosimetria da pena realizada pela magistrada sentenciante.

Assim, o recurso da Defesa de Alex Broscosque da Silva deve ser desprovido, mantendo-se a condenação do apelante pelos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores, bem como a dosimetria da pena realizada pela magistrada sentenciante.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
do recurso do Ministério Público, mantendo-se a absolvição de Alex Broscosque da Silva, Jandson do Prado Oliveira, Alejandro Pedro de Souza, Thiago Rocha Alves e Nayara Correa Borges do crime de associação criminosa armada,
desprovejo
o recurso da Defesa de Alex Broscosque da Silva, mantendo-se a condenação do apelante pelos crimes de tortura, sequestro qualificado e corrupção de menores, bem como a dosimetria da pena realizada pela magistrada sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026